Tribunal: TJMT
Processo: 1022368-37.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022368-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), JHEINY LUCYA NUNES MEDEIROS - CPF: 038.070.161-80 (AGRAVANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVADO), MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 550.816.497-91 (ADVOGADO), VALDEMIR JOAO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 175.580.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO DA LIDE SECUNDÁRIA – COBERTURA CONTRATUAL – MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE SODALÍCIO – REDISCUSSÃO POR VIA TRANSVERSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se admite, por via transversa, a rediscussão de matéria já apreciada em definitivo por este Sodalício, sob pena de insegurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022368-37.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

JHEINY LUCYA NUNES MEDEIROS

AGRAVADO:

HDI SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JHEINY LUCYA NUNES MEDEIROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação de Sub-Rogatória de Ressarcimento de Indenização
proposta por Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais contra a Agravante e Outro (proc. n. 1001468-08.2019.8.11.0010), extinguiu a lide secundária em relação à Agravada/Litisdenunciada HDI SEGUROS S.A.

Em suas razões, aduz que “
a decisão que entendeu que não tinha provas da contratação do Seguro de Responsabilidade Civil na apólice utilizada para realizar a denunciação a Lide, se deu no contexto do autos de n. 1001638- 14.2018.8.11.0010. Contudo, nada impede que o juiz do caso presente, analisando o equivoco, como ocorreu, possa verificar, baseado na apólice de ID. 32435150, a existência clara de Cobertura contratada para a garantia de Responsabilidade Civil contra danos a terceiros, não caindo em coisa julgada
”.

Cita que “
tal decisão baseou-se em premissa fática equivocada, pois restava evidente a existência de provas cabal sobre a contratação do seguro de Responsabilidade Civil
” contra danos materiais e corporais causados a terceiros.

Pugna pela reforma da decisão para manter a seguradora litisdenunciada na lide secundária.

Aditamento à petição do instrumental, “
invocando o principio da economia processual, para que se evite uma ação rescisória para cancelar a decisão que não reconheceu a existência de cobertura de Responsabilidade Civil na apólice utilizada para denunciar a Requerida HDI SEGUROS nos autos presentes, requer juntar ata notarial e declaração particular que confirma a existência de seguro
”, no Id. 151325155.

Contrarrazões – Id. 152974680.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023